Tribunal: TCU
Processo: 008.615/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9582/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 8953/2020-TCU-Segunda Câmara - TCU, de minha relatoria, prolatado na Sessão de 25/08/2020, Ata n° 29/2020, relativamente aos seus itens 9.6 e 9.8, para que : No item 9.6: Onde se lê: 9.6. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.2 a 9.4 (...); Leia-se: 9.6 autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.3 a 9.5 (...); No item 9.8: Onde se lê: 9.8. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.2 a 9.4 o disposto nos itens 9.5 e 9.6, (...); Leia-se: 9.8. determinar à Secex/TCE que inclua nas notificações para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.3 a 9.5 o disposto nos itens 9.6 e 9.7 , (...); Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc/Seged e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, encaminhar cópia aos interessados e informar que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 008.615/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Pequenos Produtores Rurais 17 de Abril (02.320.170/0001-89); Bento Caetano dos Santos (XXX.317.101-XX); Junis Alessandro Chiossi (XXX.990.141-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Município de Diamantino/MT 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.